Tribunal: TJMT
Processo: 1032725-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032725-36.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: APARECIDA DE CARVALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÃO CONTESTADA – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO PELO BANCO – PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que foram lançadas em sua fatura do cartão de crédito 02 (duas) compras as quais desconhece, nos valores de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e R$ 850,02 (oitocentos e cinquenta reais e dois centavos). Relata que contestou administrativamente as compras, sem êxito, tendo posteriormente pago o valor total da fatura para não ter o seu nome negativado. Requer a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu a procedência dos pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito e condenando o Requerido a restituição do valor total de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), na forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Analisando os autos, verifico que o Banco Requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, ex vi dos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC, já que não comprovou a regularidade das compras contestadas pela parte Autora, não existindo nenhum documento no processo que comprove que
a compra contestada foi realizada mediante a utilização da senha pessoal.
4. Ademais, verifico que a parte Autora comprovou que realizou as reclamações administrativas com relação às compras contestadas, bem como, realização reclamação no PROCON, também sem êxito.
5. Em que pese a contestação administrativa e a ausência de provas da compra realizada pela parte Autora, a cobrança das compras contestadas continuou sendo feita, restando a consumidora obrigada a realizar o pagamento da fatura para não ter o seu nome negativado. Dessa forma, com razão a sentença que condenou o Requerido a restituição do valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), na forma simples.
6. No que se refere a pretensão indenizatória, a indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral, na modalidade de "dano temporal", em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando solucionar o problema extrajudicialmente, com reclamações administrativas, é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade, razão pela qual o arbitramento de indenização por danos morais é a medida que se impõe.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. COMPRAS CONTESTADAS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. COMPRAS REALIZADAS NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO. CADASTRO DO CARTÃO EM CARTEIRA DIGITAL. TITULARIDADE DA CARTEIRA DIGITAL. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DEVIDA. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXPECTATIVA FRUSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000591-54.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032725-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 469.114.641-53 (RECORRIDO), KATIANA CORREA BAIA - CPF: 731.271.591-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024